Tribunal: TJMT
Processo: 1016502-40.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016502-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (RECORRENTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (RECORRIDO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1016502-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1016502-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Toyota do Brasil S.A.

Recorrido
: Hernani Zanin

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou a restituir ao autor o valor referente a parcela de financiamento quitada por meio de boleto falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões a resolver: (i) se o banco responde pelos prejuízos causados por fraude envolvendo seus serviços; (ii) se a conduta do consumidor contribuiu para o golpe a ponto de excluir a responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviço.

4.

Conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, o banco responde por fraudes praticadas por terceiros quando relacionadas à sua atividade, caracterizando fortuito interno.

5.

A fraude ocorreu com uso de dados pessoais sigilosos, o que indica falha na segurança do serviço prestado.

6.

O consumidor agiu com descuido ao não conferir o nome do beneficiário no comprovante, contribuindo para a ocorrência do dano.

7.

Mesmo com culpa concorrente, o banco deve responder pelos prejuízos materiais, pois não adotou medidas eficazes para evitar a fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O banco responde objetivamente pelos prejuízos causados por fraude em pagamento bancário quando há falha na segurança do serviço.

2.

A conduta imprudente do consumidor configura culpa concorrente, sem afastar a obrigação de restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei dos Juizados Especiais, artigos 46 e 55; Lei Geral de Proteção de Dados, artigo 44.

Jurisprudência relevante citada
:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, processo nº 1039314-47.2023.8.11.0001, julgado em 06/05/2024; processo nº 1000268-30.2023.8.11.0008, julgado em 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1016502-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1016502-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Toyota do Brasil S.A.

Recorrido
: Hernani Zanin

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Toyota do Brasil S.A.

Ação:
de indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
4°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(
Id
.
294618866

):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou o banco recorrente a restituir ao autor o valor de
R$ 2.615,73 (dois mil seiscentos e quinze reis e setenta e três centavos).

Recurso Inominado
(
Id.

294618867
): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(
Id. 294618874)
: pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1016502-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1016502-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Toyota do Brasil S.A.

Recorrido
: Hernani Zanin

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença proferida na presente ação de indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Hernani Zanin
em
face de Banco Toyota do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor recorrido sustenta possuir um contrato de alienação fiduciária com o recorrente em 36 parcelas de R$2.627,29(dois mil seiscentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos).

Relata que, com o objetivo de obter um desconto na parcela n° 4, acessou o site oficial do banco para emitir o respectivo boleto sendo que, no ambiente virtual, foi solicitado o número de seu CPF e, posteriormente, foi informado de que entrariam em contato por meio do aplicativo Whatsapp.

Aduz que,
embora não tenha fornecido seu número de telefone, recebeu imediatamente uma mensagem de um suposto atendente da instituição financeira, o qual tinha informações sobre seu veículo, tais como modelo, ano, número da parcela e do contrato de financiamento.

Afirma que realizou o pagamento do boleto no valor de R$2.615,73(dois mil seiscentos e quinze reais e setenta e três centavos), mas, no dia 06/01/2025,
foi contatado pela assessoria do banco recorrente, que informou o inadimplemento da parcela. Nesse momento, percebeu ter sido vítima de golpe.

Em contrapondo, o recorrido afirma que

o autor contribuiu para ocorrência do dano, tendo em vista que a transação foi realizada por ele para uma conta diversa,
não havendo qualquer conduta ilícita praticada e que
não pode ser responsabilizado por negligência alheia ou ações de terceiros
.

O presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em relação à qual a responsabilidade civil do recorrente, na condição de fornecedor, é objetiva. Assim, rege-se o caso pela norma contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim disciplina:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados fortuito interno.

No caso em apreço, restou incontroverso que o autor recorrente foi vítima de fraude, tendo sido convencido a realizar o pagamento de uma dívida, após ter recebido mensagens de quem possuía todos os seus dados pessoais.

Ademais, observa-se que, conforme o boleto apresentado no Id. 294618394, o nome do beneficiário consta como “Banco Toyota do Brasil S.A.”. No entanto, no comprovante de pagamento, o beneficiário indicado é “Recargapay Instituição de Pagamento Ltda.”, o que impossibilita o autor recorrido de identificar que a conta receptora não estava vinculada à instituição financeira recorrente.

Diante do contexto apresentado, considerando que o autor, ainda que tenha sido ludibriado, realizou o pagamento para uma conta diversa, sendo negligente quanto ao dever de cautela, malgrado as reiteradas notícias de golpes similares, não se pode culpar inteiramente o recorrente pelo prejuízo que sofreu, já que não há qualquer prova da relação entre os recorridos e os estelionatários.

Desse modo, verifica-se que a contribuição da vítima foi decisiva para a concretização da operação contestada. Por outro lado, revela-se inviável afastar totalmente a responsabilidade da instituição financeira, pois falhou ao não impedir o dano do recorrido.

Afinal, deixou de adotar as providências que poderiam ter evitado a concretização total do golpe aplicado pelos fraudadores.

Nesse sentido, é certo que cabe aos fornecedores de serviços garantirem a segurança dos dados pessoais de seus clientes, assim como das transações relativas aos serviços que prestam. Para isso, dispõem o de sistemas tecnológicos aptos à prevenção de fraudes, como as da hipótese em apreço.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - FRAUDE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega ter sofrido danos materiais em razão da negociação fraudulenta, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).2. Sentença de parcial procedência da ação. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “A priori, importante consignar que, no caso em tela, a relação estabelecida entre as Partes é de consumo, haja vista que o fornecimento de serviços de atendimento ao público/produtos ao consumidor final, com circulação de serviços e riquezas. Outrossim, a Parte Requerida aufere grandes lucros com a disponibilização de seus serviços. Assim, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, na qual a parte Requerida está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Parte Requerida provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que nenhuma das Requeridas se prestou a indicar a legalidade do vazamento dos dados do autor, tampouco refutar a narrativa apresentada.
Por certo, cabe ao consumidor a prevenção, segurança e guarda das informações de seus cartões e dados pessoais, sem repassá-los a estranhos. Todavia, no presente caso, a parte autora sustenta que uma pessoa identificada como funcionário da C6BANK lhe informou todos seus dados, inclusive acerca da reserva de hospedagem feita, a fim de confirmar o pagamento. Somente após ter seus dados confirmados, a parte autora acreditou estar em conversas com o preposto do banco, já que informações sensíveis suas haviam sido compartilhadas. Verifica-se, portanto, a controvérsia acerca do vazamento de dados
.
Se o golpista teve informações em demasia (nome, RG, CPF, Banco, número do cartão, hospedagem, dias da hospedagem e afins), é certo que em algum momento houve o vazamento dessas informações. Houve, portanto, inequívoca falha na prestação do serviço
. À parte autora foi deixado claro e indene de dúvidas que estava a finalizar sua reserva, porém tratava-se de um golpe por terceiros, que se valeram de dados pessoais vazados pelas Requeridas, seja a C6, BOOKING ou LIVELO. Em algum momento dessa cadeia comercial – já que não contestada a situação narrada pela parte autora – houve o vazamento de informações confidenciais. Por isso, não era crível, tampouco fácil, discernir que a situação posta era um golpe praticado, máxime diante da presumida boa-fé do consumidor, não infirmada por qualquer elemento em contrário nos autos. Sobressai, assim, a falha na prestação de serviço, aplicando-se ao caso o verbete da Súmula 479/STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A propósito, é o entendimento recente do STJ sobre a matéria: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)” grifos nossos Assim havendo fortuito interno, a declaração de inexistência da dívida é a medida que se impõe ao caso. Via de consequência, inexistindo dívida, mas tendo a parte autora feito o seu adimplemento (ID 124974098), cabe às Requeridas a reparação material da parte autora. Quanto aos danos morais, os fatos narrados demonstram a ocorrência dos sentimentos de angústia, frustração à legítima expectativa e indignação vivenciados pelo consumidor. Além disso, é cediço que, in casu, deve-se adotar a indenização punitiva, pois nitidamente o comportamento da parte ré se revela particularmente reprovável, considerando que não seria justo ou razoável considerar que a sua falta de compromisso e eficiência não tenha causado nenhum dano à parte autora.(...)” (...) ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(N.U 1039314-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).
”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - FRAUDE BANCÁRIA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – CULPA CONCORRENTE – CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DEVER DE ADOÇÃO DE MEDIDAS SUFICIENTES A EVITAR FRAUDES - DANO MORAL INDEVIDO - DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. No caso, há nítida parcela de culpa da autora recorrente, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus dados. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante.
O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.

(N.U 1000268-30.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).”

Portanto, ficou devidamente demonstrada a falha na prestação de serviço por parte do banco, tendo em vista que deixou que as informações e dados pessoais do autor fossem acessados por terceiros.

Assim, conclui-se que, perante a evidente falha no sistema das prestadoras de serviços, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, enseja o dever de indenizar materialmente, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Recurso
Nº:
1016502-40.2025.8.11.0001.

Recorrente:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Recorrido:
HERNANI ZANIN.

Relatora:

Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
21 A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso,
o reclamante não juntou aos autos documentos que comprovem que o boleto bancário foi emitido ou enviado por funcionários do Banco Toyota do Brasil S.A.
, tampouco demonstrou ter acessado o site oficial da referida instituição financeira.

Ressalte-se que
não foi apresentada qualquer documentação que comprove tal alegação
, a qual foi especificamente impugnada pelo recorrido, sob o argumento de que o autor teria acessado um site falso (ID 294618399, p. 5; ID 294618867, ps. 7 e 15).

Além disso, no comprovante de pagamento do referido boleto, constam como beneficiários “BCO SANTANDER BRASIL S.A.” e “RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.”,
pessoas jurídicas distintas daquela que efetivamente deveria receber o valor
, o que evidencia indícios de fraude praticada por terceiros (ID 294618395).

Outrossim,
ressalta-se que não houve comunicação imediata do ocorrido
, uma vez que a parte reclamante não apresentou protocolos de atendimento, áudios ou mensagens que comprovassem tal alegação. Embora o pagamento tenha sido realizado em 23/12/2024 (ID 294618395), o Boletim de Ocorrência somente foi registrado em 12/02/2025 (ID 294618392), sendo que os e-mails encaminhados à parte reclamada datam de 06/01/2025 e 07/01/2025 (ID 294618396).

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, o que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIRO FRAUDADOR
.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3º, inciso II, do mesmo dispositivo legal. 4.
A fraude se concretizou por meio de contato não institucional via WhatsApp, sem vínculo com os canais oficiais da instituição ré, inexistindo prova de falha no sistema de segurança do banco que tenha facilitado o golpe
. 5.
O autor forneceu dados pessoais e realizou o pagamento espontaneamente, sem verificar a autenticidade do recebedor, conduta que configura falta de cautela e quebra do dever de diligência mínima exigido do consumidor
. 6. Não se evidenciando participação direta ou omissão relevante do banco para a prática fraudulenta, resta ausente o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil. 7. A jurisprudência dominante, inclusive no âmbito da Turma Recursal local, tem reconhecido que golpes praticados por terceiros, fora do ambiente oficial da instituição financeira, caracterizam fortuito externo, excluindo a aplicação da Súmula 479 do STJ e afastando o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A instituição financeira não responde por golpe praticado por terceiros fora de seus canais oficiais, quando o consumidor realiza a transação voluntariamente e sem cautela mínima
. 2. A culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. A ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pelo consumidor impede a configuração de dano material ou moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.
(TJMT – N.U 1000570-74.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR (ART. 14, §3º, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (grifei)

BOLETO FRAUDULENTO –

RECEBIMENTO DO BOLETO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NÚMERO FOI FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
(TJMT - N.U 1033669-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Desse modo, ainda que o reclamante tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Inclusive, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 13
, nos seguintes termos:
“
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE.
BOLETO FALSO
.
DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. DANO MORAL INCABÍVEL
.”
(destaquei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso inominado, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025